Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-53.2015.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000964-53.2015.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES GOULART - CPF: 890.276.631-49 (APELANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), VONEY RODRIGUES GOULART JUNIOR - CPF: 032.495.871-41 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDILAINE ARANTES ROSSETI - CPF: 013.657.011-90 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WILSON RODRIGUES GOULART
contra a decisão monocrática de Id. 204445651 que não negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Litigiosa c/c Guarda e Pensão Alimentícia ajuizada pela ora Agravada.

Aduz, em síntese, a ocorrência de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa e diante da não realização da prova testemunha requerida, “imprescindível para aferição de fatos relevantes”.

Pugna pela pelo provimento do recurso para que seja determinada a reforma da sentença, “
determinando o retorno dos autos à sua origem para designação de audiência instrução e julgamento
”.

Ausente contrarrazões, conforme certidão de Id. 212500182.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 219577677).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por WILSON RODRIGUES GOULART contra a decisão monocrática de Id. 204445651 que não negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Litigiosa c/c Guarda e Pensão Alimentícia ajuizada pela ora Agravada.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou anotado no
decisum
que, além do Agravante, em sua contestação, ter concordado com o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a concessão da guarda em favor da genitora, “
sequer menciona quem seria a testemunha, e o que ela teria para dizer de tão relevante que alteraria o desfecho adotado na sentença
”, fundamentos ignorados pelo Recorrente, que se limitou a suscitar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas de forma complemente genérica.

Como se vê, o Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024